Tribunal: TJMT
Processo: 1046865-13.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1046865-13.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Correção Monetária, Despejo por Inadimplemento]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ANIZIO NETO DOURADO FERREIRA - CPF: 059.968.501-84 (ADVOGADO), VANDERSON DOUGLAS FARIAS DA SILVA - CPF: 035.631.151-17 (EMBARGANTE), ROSANGELA DOS SANTOS QUEIROZ - CPF: 104.371.098-10 (EMBARGADO), DOUGLAS FERREIRA RODRIGUES - CPF: 041.538.691-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACORDO JUDICIAL DESCUMPRIDO. CLÁUSULA PENAL E RESTABELECIMENTO DO DÉBITO. NATUREZAS JURÍDICAS DISTINTAS. CUMULAÇÃO LEGÍTIMA. OBSCURIDADE ARITMÉTICA E OMISSÃO DE BASE DE CÁLCULO. VÍCIOS CONFIGURADOS. INTEGRAÇÃO NECESSÁRIA. ACOLHIMENTO PARCIAL SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que, reformando parcialmente decisão de primeiro grau, reduziu cláusula penal de 50% para 30% sobre o valor de acordo judicial inadimplido, preservando o restabelecimento do valor original da dívida. O embargante aponta obscuridade quanto ao somatório final das verbas, omissão acerca da base de cálculo para as sanções do art. 523, §1o, do CPC e necessidade de deliberação sobre atos constritivos já realizados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a multa contratual e o valor principal restabelecido são cumulativos ou se ocorre absorção; (ii) estabelecer a base de cálculo exata para a incidência da multa e dos honorários advocatícios previstos na fase de cumprimento de sentença; e (iii) determinar se compete ao Tribunal ou ao Juízo de origem a gestão operacional dos atos executivos e constrições patrimoniais pretéritas diante da readequação do débito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Constatada obscuridade aritmética, impõe-se o aclaramento para consignar que a perda do desconto e a multa contratual possuem naturezas diversas — recomposição do crédito e sanção pelo inadimplemento, respectivamente —, sendo, portanto, cumuláveis no cálculo do montante exequível.

4. Verifica-se omissão relevante quanto à definição dos parâmetros de incidência das sanções processuais, devendo ser integrado o julgado para fixar que a multa de 10% e os honorários de 10% (art. 523, §1o, CPC) incidem sobre a totalidade do débito readequado e atualizado.

5. Inexiste omissão quanto aos efeitos práticos sobre penhoras e bloqueios, uma vez que a gestão de atos executivos e a análise de eventual excesso de execução competem ao Juízo de origem, sob pena de indevida supressão de instância.

6. Afasta-se a aplicação de multa por embargos protelatórios quando o recurso logra êxito em demonstrar vícios reais que demandam a integração do acórdão para assegurar a fiel execução do título.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos acolhidos parcialmente, sem efeitos infringentes.

Tese de julgamento:
1. O valor do débito contratual readequado em sede recursal resulta do somatório entre o principal restabelecido e a cláusula penal reduzida, dada a distinção de suas naturezas jurídicas. 2. A base de cálculo para a multa e os honorários previstos no art. 523, §1o, do CPC deve corresponder ao valor total da dívida readequada, devidamente atualizada até o termo do prazo para pagamento voluntário.

Dispositivos relevantes citados:
CC, art. 413; CPC, arts. 523, §1o, 1.022 e 1.025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. JUIZ ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
VANDERSON DOUGLAS FARIAS DA SILVA
(id.366708857) contra o v. acórdão (id.364461377) que, por unanimidade, deu parcial provimento ao seu agravo de instrumento para reduzir a multa contratual de 50% para 30% sobre o valor de um acordo judicial descumprido, mantendo o restabelecimento do valor original da dívida com a perda do desconto.

O embargante aponta obscuridade/contradição, alegando dúvida se o valor exequível é a soma do valor original na importância de R$ 19.450,03 (dezenove mil, quatrocentos e cinquenta reais e três centavos) com a multa reduzida no valor de R$ 3.570,00 (três mil, quinhentos r setenta reais), totalizando R$ 23.020,03 (vinte e três mil, vinte reais e três centavos), ou se a multa seria absorvida pelo restabelecimento.

Alega a ocorrência de omissão argumentando pela falta de definição da base de cálculo para a multa e honorários do art. 523, §1o, do CPC.

Requer esclarecimentos sobre como o Juízo de origem deve proceder quanto aos atos constritivos já realizados.

Pugna pela manifestação expressa sobre dispositivos legais e constitucionais.

A embargada apresentou contrarrazões (id.367894856), sustentando a inexistência de vícios, o caráter protelatório do recurso e pugnando pela aplicação da multa do art. 1.026, §2o, do CPC.

Posteriormente, a embargada peticionou pedido de destaque (id.368876857) para retirada do julgamento do Plenário Virtual e remessa à Sessão Síncrona, com o fito de realizar sustentação oral.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. JUIZ ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
VANDERSON DOUGLAS FARIAS DA SILVA
(id.366708857) contra o v. acórdão (id.364461377) que, por unanimidade, deu parcial provimento ao seu agravo de instrumento para reduzir a multa contratual de 50% para 30% sobre o valor de um acordo judicial descumprido, mantendo o restabelecimento do valor original da dívida com a perda do desconto.

O acórdão embargado restou assim ementado:

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CLÁUSULA PENAL EM ACORDO HOMOLOGADO. RESTABELECIMENTO DO VALOR ORIGINAL DA DÍVIDA CUMULADO COM MULTA DE 50%. EXCESSIVIDADE. REDUÇÃO EQUITATIVA. ART. 413 DO CÓDIGO CIVIL. PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ OBJETIVA E FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade, em cumprimento de sentença, na qual se alegou abusividade de cláusula penal prevista em acordo judicial homologado, consistente no restabelecimento do valor original da dívida cumulado com multa de 50% sobre o valor pactuado.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em: (i) verificar a adequação do agravo de instrumento contra decisão que rejeita exceção de pré-executividade em fase de cumprimento de sentença; (ii) aferir a legalidade da cumulação entre a perda do desconto concedido e a multa contratual de 50%; (iii) definir a possibilidade de redução equitativa da cláusula penal por excessividade.

III. Razões de decidir

3. O agravo de instrumento é cabível contra decisões interlocutórias proferidas na fase de cumprimento de sentença, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, sendo adequada a impugnação da rejeição da exceção de pré-executividade.

4. A cláusula penal, embora expressão da autonomia privada, submete-se ao controle judicial quando se revelar manifestamente excessiva, nos termos do art. 413 do Código Civil, norma de ordem pública.

5. O restabelecimento do valor original da dívida, em razão da perda do desconto, já configura recomposição integral do crédito, de modo que sua cumulação com multa de 50% revela desproporcionalidade e potencial enriquecimento sem causa.

6. A redução da penalidade para 30% sobre o valor do acordo preserva a função coercitiva da cláusula penal, ao mesmo tempo em que restabelece o equilíbrio contratual e atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

7. A multa prevista no art. 523, §1o, do CPC possui natureza processual e pode incidir cumulativamente, desde que observada a base de cálculo ajustada.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento: "1. É cabível agravo de instrumento contra decisão que rejeita exceção de pré-executividade na fase de cumprimento de sentença. 2. A cumulação do restabelecimento do valor original da dívida com cláusula penal de elevado percentual pode caracterizar excesso, impondo a redução equitativa prevista no art. 413 do Código Civil. 3. A redução da cláusula penal deve preservar sua função coercitiva sem ensejar enriquecimento sem causa."

Dispositivos relevantes citados:
CC, art. 413; CPC, arts. 1.015, parágrafo único, e 523, §1o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.999.836/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 27/09/2022; TJMT, N.U 1030188-39.2024.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 22/01/2025.

Ana
liso, de início, o pedido de destaque formulado pela embargada.

Nos termos do art. 937 do Código de Processo Civil, o rol de hipóteses cabíveis para sustentação oral é taxativo, não contemplando os embargos de declaração. A complexidade alegada pela parte refere-se ao mérito da causa já julgado, sendo que o presente recurso visa apenas a integração do julgado. Indefiro o destaque.

Pois bem. Os embargos são tempestivos e preenchem os requisitos do art. 1.022 do CPC, razão pela qual os conheço.

Da obscuridade quanto ao valor exequível

O embargante questiona se a multa contratual reduzida (30%) deve ser somada ao valor original restabelecido. Compulsando o voto condutor e o dispositivo, verifica-se a necessidade de aclaramento para evitar discussões infrutíferas na origem.

O acórdão fundamentou que a perda do desconto visa a recomposição do crédito, enquanto a multa visa a punição/coação pelo inadimplemento. Possuindo naturezas jurídicas distintas, as verbas são cumulativas.

Portanto, aclaro o dispositivo para consignar que o valor contratual apurado é de R$ 23.020,03 (vinte e três mil, vinte reais e três centavos), resultantes do valor original da dívida de R$ 19.450,03 (dezenove mil, quatrocentos e cinquenta reais e três centavos) mais R$ 3.570,00 (três mil, quinhentos e setenta reais) referente a multa contratual reduzida (30%), sobre o qual incidirão juros e correção monetária na forma do título executivo.

Da omissão quanto à base de cálculo do art. 523, §1o, do CPC

O acórdão reconheceu expressamente que a multa e os honorários previstos no art. 523, §1o, do CPC possuem natureza processual distinta da cláusula penal contratual e podem incidir cumulativamente, determinando que sejam observados "os parâmetros de razoabilidade, como ora ajustados" e "a base de cálculo resultante desta decisão", id. 363784365.

Ocorre que o julgado não definiu numericamente qual é essa base de cálculo, o que configura omissão real e operacionalmente relevante, capaz de gerar nova controvérsia no Juízo de origem.

A omissão é sanável por integração.

A multa de 10% e os honorários de 10% previstos no art. 523, §1o, do CPC possuem natureza processual e incidem sobre o valor do débito não pago voluntariamente no prazo legal. Readequado o valor do débito contratual para R$ 23.020,03 (vinte e três mil, vinte reais e três centavos), acrescido das atualizações legais cabíveis até a data do vencimento do prazo do art. 523 do CPC, essa será a base sobre a qual incidirão, se for o caso, a multa processual de 10% e os honorários de 10%.

Integro o acórdão nesse ponto.

Da alegada omissão quanto aos efeitos sobre atos constritivos

O embargante requer que o acórdão esclareça como o Juízo de origem deverá proceder em relação a eventuais penhoras, bloqueios ou restrições patrimoniais já realizados. O pedido não comporta acolhimento nesta sede.

O acórdão determinou expressamente o prosseguimento do cumprimento de sentença pelo valor readequado.

A gestão dos atos executivos já praticados como manutenção, liberação de excesso ou readequação de constrições, é matéria de execução, a ser resolvida pelo Juízo de origem à luz do novo parâmetro fixado pelo Tribunal, nos termos dos arts. 518 e seguintes do CPC.

Não há omissão do acórdão nesse ponto, mas sim matéria de competência do Juízo de primeiro grau. Rejeito os embargos neste ponto.

No que se refere ao pedido da embargada para aplicação de multa prevista no art. 1.026, §2o, CPC, entendo-a incabível. O embargante logrou demonstrar a existência de obscuridade aritmética e omissão de base de cálculo, o que afasta o intuito meramente procrastinatório.

Quanto ao prequestionamento, dou por prequestionados os dispositivos citados (art. 1.025, CPC).

Em face do exposto,
ACOLHO PARCIALMENTE
os embargos de declaração, sem efeitos infringentes, apenas para aclarar e integrar o acórdão embargado, consignando que:
(I)
valor do débito contratual readequado é de R$ 23.020,03 (vinte e três mil, vinte reais e três centavos), soma do principal restabelecido com a multa de 30% sobre o qual incidirão atualização monetária e juros de mora nos termos do título executivo;
(II)
a multa e os honorários do art. 523, §1o, do CPC incidirão sobre o valor total acima indicado, devidamente atualizado até o vencimento do prazo legal para pagamento voluntário. Rejeito os embargos quanto à alegada omissão sobre os efeitos práticos nos atos constritivos, por ser matéria de competência do Juízo de origem.

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Juiz de Direito Convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2026